Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora em execução de título extrajudicial contra decisão interlocutória que reconheceu a validade da citação por edital e manteve penhora de 15% sobre seus proventos de aposentadoria. A agravante alegou nulidade da citação por ausência de diligências exaustivas, falhas na atuação da curadoria especial, erro material quanto ao valor atualizado da dívida e impenhorabilidade da verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a citação por edital diante das diligências realizadas;
(ii) estabelecer se a alegação de erro material no valor da execução comporta análise em sede de tutela de urgência; e
(iii) determinar se é admissível a penhora sobre os proventos de aposentadoria da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. No caso, foram realizadas pesquisas em sistemas oficiais (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL, RENAJUD, BANDI) e diversas diligências em endereços distintos, o que justifica a adoção da citação por edital.
4. A alegação de erro material quanto ao valor da execução demanda dilação probatória e observância ao contraditório, o que é incompatível com o procedimento célere e a cognição sumária da tutela de urgência prevista no art. 1.019, I, do CPC.
5. A penhora sobre proventos de aposentadoria afronta o art. 833, IV, do CPC, que estabelece sua impenhorabilidade absoluta, salvo nas hipóteses legais de exceção — não configuradas no caso concreto. O exequente não comprovou que a constrição não comprometeria a subsistência da agravante, sendo esta aposentada e portadora de comorbidades, com os proventos como única fonte de renda. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas razoáveis e frustradas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
2. A alegação de erro no valor da execução exige dilação probatória e não pode ser analisada em sede de tutela de urgência.
3. É impenhorável a verba de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, quando não demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3o; 833, IV e § 2o; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2001718, 0703939-75.2024.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2015939, 0711306-79.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 09/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2046607, 0721527-24.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 01/10/2025.